Tribunal: STF
Processo: RE 419989
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JULHO DE
1990 E MARÇO DE 1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Supremo
Tribunal Federal decidiu que a controvérsia relativa à correção
monetária do FGTS pelo IPC de julho de 1990 e março de 1991 é de
natureza infraconstitucional.
2.      Precedente: RE 318.644, rel. Min.
Ilmar Galvão.
3.      Agravo improvido.